Tribunal: STF
Processo: ARE 1530691
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “Apelações Cíveis Ação Anulatória de AIIM Creditamento indevido de ICMS Aquisição de mercadoria com notas fiscais emitidas por empresa declarada inidônea pelo fisco estadual Preliminar de cerceamento de defesa afastada -Alegação de boa fé Inadmissibilidade - O artigo 136 do Código Tributário Nacional, determina que o ônus da prova, cabe a quem alega, o que a apelante não se desincumbiu Multa punitiva deve limitar-se a 100% sobre o valor do tributo - Sentença de parcial procedência mantida Recursos improvidos”. (eDOC 115, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a necessidade de produção de prova pericial quanto à cobrança por solidariedade, tendo em vista se tratar de usurpação do fisco local. Afirma-se que o art. 66-C da Lei Estadual 6.374/89 estabelece que, em relação ao Estado de São Paulo, a responsabilidade do substituído é supletiva.



    Sustenta-se que o indeferimento de prova pericial viola o devido processo legal, tendo em vista a privação da parte recorrente, de forma antecipada, de seus bens para recolhimento de tributos supostamente indevido, sem o exaurimento de todos os atos processuais.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional e RICMS/00) e o conjunto probatório constante dos autos, assentou a inexistência de cerceamento de defesa, tendo em vista a produção de prova suficiente para o deslinde da controvérsia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Por primeiro, a preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento. A r. sentença foi bem fundamentada e tratou dos aspectos relevantes para o deslinde da demanda, foram produzidas as provas necessárias para a formação da convicção do magistrado sentenciante. Ademais, este Tribunal não é órgão de consulta para se pronunciar sobre toda a legislação pretendida pelo apelante, desde que a solução final seja bem fundamentada, o que se reconhece. Deste modo não houve cerceamento de defesa, pois é faculdade do magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como lhe é facultado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. 



    No mais, consigna a apelante que agiu de boa fé e que a inscrição estadual da empresa G&B Comércio Atacadista Ltda foi cassada em 2015 (fls. 436) e as notas fiscais da qual se creditou do ICMS, foram emitidas ente maio e setembro de 2014, e que não poderia saber que a empresa era fraudulenta.



    Alegou ainda que tinha comprovação do pagamento realizado referente as notas fiscais da qual se creditou o ICMS, conforme documentos juntados aos autos às fls. 119/417. 



    Todavia, tais pagamentos não têm o condão de comprovar a boa fé da apelante, porque o simples fato de haver pagamento não comprova a autenticidade da operação, pois na nota fiscal juntada aos autos sequer consta o veículo que teria transportado as mercadorias, inexistindo ainda qualquer documento que comprovasse o efetivo contato com o comprovante de pagamento da empresa declarada inidônea. 



    Verifica-se ainda às fls. 425/437 que no 'Procedimento Administrativo' foi constatado a simulação da existência do estabelecimento da empresa “G&B Comércio Atacadista Ltda.”, desde a data da abertura da inscrição estadual.



    Aqui vale citar trecho do v. Acórdão na Apelação Cível nº 0001965-44.2009.8.26.0407, cujo relator foi o Dr. Luiz Sergio Fernandes de Souza, desta Egrégia 7ª Câmara de Direito Público, em caso semelhante, que adoto como razão de decidir:



    “Embora alegue o apelante ter agido de boa fé, é de se ter em conta a regra do artigo 136 do Código Tributário Nacional, segundo a qual, salvo expressa disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável. E mesmo que se adotasse interpretação em sentido diverso, cabe observar que incumbiria à parte a prova do elemento subjetivo, em abono à sua tese, que inexiste. 



    O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que compete ao contribuinte o ônus da prova de efetiva realização da operação coberta por nota fiscal declarada inidônea, por meio de registros contábeis: 



    A jurisprudência desta Turma é no sentido de que, para aproveitamento de crédito de ICMS relativo a notas fiscais consideradas inidôneas pelo Fisco, é necessário que o contribuinte demonstre pelos registros contábeis que a operação comercial efetivamente se realizou, incumbindo-lhe, pois, o ônus da prova, não se podendo transferir ao Fisco tal encargo. Precedentes. (REsp 556.850/MG - Rel. Min. ELIANA CALMON - Segunda Turma - J. 19/04/05 - DJ 23/05/05).



    E pesa contra a autora presunção relativa que não logrou desconstituir, qual seja, a realização de operação comercial acompanhada de documento fiscal que "não atende às condições previstas no item 3 do § 1º do artigo 56" (artigo 592, inciso II, alínea “c”, do RICMS). 



    Nesse sentido, caberia à apelante comprovar, de maneira concreta e efetiva, que o creditamento de ICMS se deu com observância da legislação tributária, que contém princípios e normas vetoras específicas quanto à fiscalização e dinâmica das relações tributárias. 



    O crédito só seria possível se a mercadoria entrasse na empresa devidamente acompanhada de documento hábil e emitido por contribuinte em situação regular perante o Fisco, nos termos da regra do artigo 59, caput, do RICMS/00.



    E os documentos trazidos pela apelante, representados por notas fiscais, são exatamente aqueles considerados inidôneos no procedimento administrativo iniciado com a lavratura do AIIM. 



    Diga-se ainda que o ato administrativo que declara a inidoneidade fiscal de contribuinte tem presunção de publicidade, como todo e qualquer outro, não demandando publicação no Diário Oficial para operar efeitos jurídicos, mesmo que retroativos. Não bastasse, a decisão que reconhece a inidoneidade fiscal tem caráter declaratório, naquilo que interfere na relação entre o contribuinte e o suposto fornecedor. 



    No mundo de hoje, as empresas se revelam cada vez mais conscientes da necessidade de saber muito bem de quem estão comprando, mormente porque a aquisição de mercadorias de quem explora o trabalho infantil, por exemplo, ou de quem desenvolve técnicas em desacordo com a preservação do meio ambiente, respinga na imagem e no bom nome que a empresa-adquirente tem no mercado. Foi-se o tempo em que não importavam a origem e as credenciais do fornecedor, pois hoje as empresas estão comprometidas com as práticas de qualidade, que lhes valem certificações.” 



    Consigne-se ainda que a r. sentença corretamente assentou: “Ademais, não se extrai dos autos ter havido violação ao direito de defesa ou ao contraditório, até mesmo porque exerceu amplo contraditório em procedimento administrativo (fls. 59/557) ou mesmo qualquer vício, formal ou material a ensejar a nulidade do AIIM, cujo onus probandi caberia autor (Art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu”. ”. (eDOC 115, p. 3-8)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INCORREÇÃO NO RECOLHIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. DEBATES DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto a incorreção no recolhimento do ICMS pela empresa substituta e a legitimidade da empresa substituída para pagamento do débito por responsabilidade solidária, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. 2. Discussões que pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e das provas constituídas no feito, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.398.061 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20.4.2023)



    Por fim, no que se refere à afronta ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, esta Corte possui o entendimento que, se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria (Tema 660).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 66, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente